Tribunal: STF
Processo: ADI 1375
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-23
Data de publicação: 1995-11-23

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de  inconstitucionalidade. Lei n. 911,
de 06 de setembro de 1995, do Distrito Federal relativa a IPTU.
          -  Acumulando o Distrito Federal as competencias reservadas
pela  Constituição Federal  aos Estados  e aos  Municípios, e  não se
incluindo    na    competência   desta    Corte    o    controle   da
constitucionalidade  em  abstrato   dos  atos  normativos  municipais
atacados  em face  da Carta Magna  Federal, não  e cabivel ação dessa
natureza  quando  o  seu  objeto  -  como  no  caso  presente  -  e a
verificação  da inconstitucionalidade de  lei do Distrito Federal que
diz respeito a imposto municipal.
          - Precedentes do STF: ADIN 611 e ADIN 911.
          Ação   direta  de   inconstitucionalidade   não  conhecida,
ficando, assim, prejudicado o pedido de concessão de liminar.